Tribunal: TJMT
Processo: 1000930-61.2023.8.11.0018
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000930-61.2023.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[BRASILINA DA COSTA BOROZZO - CPF: 626.988.931-68 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –
EMPRÉSTIMOS REALIZADOS MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL – DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–
DESCABIMENTO
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS
DO ARTIGO 1.022 DO CPC/15
–
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente à omissão apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração n.
1000930-61.2023.8.11.0018

EMBARGANTE:

BRASILINA DA COSTA BOROZZO

EMBARGADO:

BANCO PAN S.A.

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
BRASILINA DA COSTA BOROZZO
(
Id.
214451660
), contra o acórdão que julgou a Apelação Cível e, reconheceu a legalidade do empréstimo via Cartão de Crédito Consignado.

Em suas razões, alega o embargante que o acórdão é omisso uma vez que a recorrente é pessoa idosa e de pouco conhecimento tecnológico.

Saliente que “
trata-se de pessoa idosa e que não tem conhecimento da tecnologia e, em que pese conste sua foto, em procedimento para contratação de empréstimo consignado, é certo que o fez sem ter conhecimento do que estava fazendo, sem entender o verdadeiro teor do contrato virtual que assinou”.

Ao arremate, prequestiona a matéria para eventual recurso a corte superior.

Com essas considerações, pugna pelo provimento dos embargos, com efeitos infringentes para julgar procedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 217695169.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
BRASILINA DA COSTA BOROZZO
(
Id.
214451660
), contra o acórdão que julgou a Apelação Cível e, reconheceu a legalidade do empréstimo via Cartão de Crédito Consignado.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca, expressamente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Embora alegue existir contradição, omissão ou obscuridade no julgado, verifica-se que os aludidos vícios não estão presentes na decisão recorrida.

Isso porquê, ao longo do voto pretérito, fora acostado os diversos empréstimos via reconhecimento facial realizados pela embargantes, bem como os comprovantes via TED.

Ademais, como bem relatei não é crível aduzir que o recorrente não sabia dos empréstimos, sob o argumento piedoso de ser idosa, sem conhecimento e/ou
“encontrava-se a receber um dinheiro de uma divida”,
uma vez que, além dos empréstimos realizados via reconhecimento facial, a mesma, gastou o dinheiro, não refutando nenhum deste argumento.

Feitas tais digressões,
a embargante busca a rediscussão do mérito, observado que a decisão vergastada fora em sentido antagônico do pretendido, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES

– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(N.U 1001021-58.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023) –
Grifei.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.
(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
– Negritei.

Portanto, na ausência de vícios a serem sanados, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, pois a matéria foi apreciada, de forma clara, na oportunidade do julgamento da decisão recorrida, permitindo à parte, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Em relação ao prequestionamento, o Código de Processo Civil estabelece que a simples oposição dos Aclaratórios é suficiente para prequestionar a matéria, “
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” , consoante redação do artigo 1.025.

Contudo, vale ressaltar que, mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, sob pena de serem rejeitados.

Assim é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECRETO-LEI N.º 43.007/2011. COTAS RACIAIS. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 266/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. (...) 2
. "A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário não possibilita a sua oposição."
(EDcl nos EAREsp 166.402/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe 29/03/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt nos EDcl no RMS 53.955/RJ. Rel. Ministro Sérgio Kukina. 1.ª Turma. Julgado em 12/12/2017. Publicado no DJe em 18/12/2017).

Com essas considerações, conheço do recurso e
REJEITO os aclaratórios
,

ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

Ao arremate, advirto ambas as partes que a nova tentativa de rediscutir a questão, em eventuais embargos declaratórios resultará na incidência da penalidade descrita no § 3º do art. 1026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024